Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-09.2019.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001303-09.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES - CPF: 964.657.351-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 650.057.831-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FURTO PRIVILEGIADO, “
NÃO SE UTILIZOU DO PERÍODO NOTURNO
”, “
É CARENTE NA FORMA DA LEI
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, COM ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VALOR SUBTRAÍDO PRÓXIMO AO SALÁRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARESTO DO TJSC - PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF - FURTO PRIVILEGIADO - BENS SUBTRAÍDOS DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA MINORANTE – DECISÃO DO TJMT – MAJORANTE DO FURTO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – INDIFERENTE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL ESTAR FECHADO – ARESTOS DO STJ E TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA – PREMISSAS DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A prática do delito de furto não enseja a aplicação do princípio da insignificância quando a coisa subtraída era avaliada em aproximadamente um salário mínimo vigente à época do delito”
(TJSC, Ap nº 0006669-59.2016.8.24.0036).

A preexistência de atenuante não pode “c
onduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante
” (HC nº 93141-3/RS).

Se o apelante é primário e os valores dos bens furtados são inferiores a 1 (um) salário mínimo à época do fato deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “
direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão
” (STJ, HC 371.069/SP).

Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, sendo indiferente que o local do fato estivesse vazio no momento do delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC) e desta e. Câmara: (N.U 0000691-37.2019.8.11.0108).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001303-09.2019.8.11.0032 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE nº 0001303-09.2019.8.11.0032), que o condenou por furto majorado pelo repouso noturno a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial aberto – arts. 155, § 1º, do CP - (ID 139601226 – fls. 136/139).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância; 2) “
trata-se [...] de coisa de pequeno valor, que não sobrepuja o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), correspondente ao salário mínimo à época dos fatos
”, a caracterizar o furto privilegiado; 3) “
não se utilizou do período noturno [...] para a prática do fato imputado
”; 4) “
é carente na forma da lei
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a majorante do repouso noturno, com isenção das custas processuais (ID 139601226 – fls. 166/175).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 139601226 – fls. 178/192).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1°, DO CP) - TESES DEFENSIVAS: 1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE – Seguindo a linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do E. TJMT, “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (Enunciado Criminal n° 44). 2. PRIVILEGIADORA DO § 2° DO ART. 155 DO CP – INAPLICABILIDADE – O prejuízo causado à vítima é muito próximo ao valor do salário mínimo vigente à época do fato. Além disso, há evidências de que o estabelecimento vitimado se trata de pequeno empreendimento local, para o qual o valor representativo do prejuízo causado pela ação delitiva não deve ser considerado de pequena monta. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INCABÍVEL NO CASO – Considerando que a prática criminosa ocorreu durante o período noturno (na madrugada), o fato de a subtração ter se dado em estabelecimento comercial e, pelo horário, inabitado, não é circunstância hábil e suficiente para afastar a causa de aumento atacada nas razões da defesa. 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – CABIMENTO - Dada a presunção de hipossuficiência econômica dos assistidos pela Defensoria Pública, o pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser efetivamente deferido. 5. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 143552658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 15 de abril de 2019, em horário não preciso, mas sabidamente durante a madrugada do referido dia, no estabelecimento comercial (padaria) da vítima, localizada na Avenida Dom Aquino Correa, nº 1136, Cohab Nossa Senhora do Rosário, Bairro Santo Antonio, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo (danificou o cadeado do portão do imóvel), subtraiu, para si, coisas alheias móveis,

consistentes em 01 (uma) caixa de som amplificada, cor preta; 06 (seis) garrafas pet de 2 litros de refrigerantes, marca Marajá; 10 (dez) chocolates (ovo de páscoa) e aproximadamente 25 latas de refrigerantes (Coca-Cola e Fanta Uva), pertencentes à vítima Valdecir Lacerda da Silva Campos, consoante boletim de ocorrência de fls. 03, laudo pericial, auto de apreensão de fls. 06, auto de avaliação indireta de fls. 31 e demais elementos encostados nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 1º e § 4o, inciso I, do Código Penal [...]”

(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça – ID 139601226 – 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“No que tange à autoria, os elementos de convicção colhidos durante a fase policial e corroborados durante a instrução processual são suficientes para apontar, com certeza, que o réu é o autor do fato criminoso que lhe é imputado. [...]

Com isso, não pairam dúvidas de que o réu é o autor do crime de furto qualificado praticado nos termos da denúncia. No ponto, há nos autos manancial probatório seguro e suficiente para imputar ao réu a autoria do crime, ao menos no que se refere às 06 (seis) garrafas pet de 2 litros de refrigerantes, marca Marajá; 10 (dez) chocolates (ovo de páscoa) e aproximadamente 25 latas de refrigerantes (Coca-Cola e Fanta Uva).

- Da inaplicabilidade do princípio da insignificância

A defesa busca ver reconhecida a atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância. Isso porque, segundo afirma, não há prova da autoria quanto ao furto da caixa de som amplificada avaliada em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais, mas somente no que tange aos demais objetos, que juntos perfazem a monta de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), o que demonstraria a mínima lesividade da conduta.

A tese, apesar de sedutora, porém, não encontra acolhida no caso concreto em tela. Isso porque, ainda que se considerasse que o réu não foi o responsável pela subtração da retromencionada caixa de som – o que não se coaduna com as provas colhidas – ainda assim não estariam presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: [...]

Diante de tal cenário, conclui-se que não há que se falar, na hipótese, em aplicação do princípio da insignificância.

Neste ínterim, não há como imputar ao réu a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo por inarredável ausência de provas neste sentido.

II. 4 – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA [...]

Com efeito, para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, independentemente de a vítima estar ou não em repouso, ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial, imóvel não residencial ou residência desabitada. Esse é o entendimento que também predomina no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º, do Código Penal. [...]

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base, para o crime de furto qualificado, no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria da pena, constato a presença da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal; de outro lado, não concorre qualquer circunstância agravante. Porém, sendo inviável a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base outrora fixada, ou seja, no mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria da pena, verifico que concorre a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do Código Penal, atinente ao repouso noturno, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual fixo definitivamente a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Fixo o Regime Aberto para inicio de cumprimento da pena, conforme interpretação do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

É cabível, na espécie, aplicação da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal. Assim, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, cuja especificação e condições de cumprimento serão fixadas na audiência admonitória, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais. [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - ID 139601226 – fls. 136/139)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial (ID 139601226 – fls. 9/10), Auto de Apreensão (ID 139601226 – fls. 11), Auto de Entrega (ID 139601226 – fls. 20), Auto de Avaliação Indireta (ID 139601226 – fls. 38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo César da Silva, investigador de Polícia (ID 139601226 – fls. 13/14), Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 139601226 – fls. 15/16), Valdecir Lacerda da Silva Campos, vítima (ID 139601226 – fls. 17/18) e o apelante (ID 139601226 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações Paulo César da Silva, investigador de Polícia (ID 139601232), Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 139601232), Valdecir Lacerda da Silva Campos, vítima (ID 139601232) e o apelante (ID 139601232).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o apelante, durante a madrugada do dia 15.4.2019, no estabelecimento comercial denominado “padaria Big Pão”, localizado à avenida Dom Aquino Correa, nº 1136, bairro Cohab Nossa Senhora do Rosário, bairro Santo Antônio, no município de Rosário Oeste/MT, subtraiu uma caixa de som com amplificador de cor preta, 6 (seis) garrafas pet de 2 litros de refrigerantes da marca Marajá, 10 (dez) ovos de páscoa e 25 (vinte e cinco) latas de refrigerantes (Coca-Cola e Fanta Uva), de propriedade da vítima Valdecir Lacerda da Silva Campos, conforme declarações de Valdecir Lacerda da Silva Campos [vítima], Paulo César da Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira [ investigadores de Polícia] e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 139601226 – fls. 13/14, 15/16, 17/18, 22/24 e ID 139601232).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O valor dos bens subtraídos totaliza a importância de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), consoante Auto de Avaliação Indireta, subscrito por agentes públicos peritos devidamente compromissados [Joaquim Pereira de Souza Filho e Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva], equivale ao valor aproximado do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Com efeito, “
a prática do delito de furto não enseja a aplicação do princípio da insignificância quando a coisa subtraída era avaliada em aproximadamente um salário mínimo vigente à época do delito.”
(TJSC, Ap nº 0006669-59.2016.8.24.0036 – Relator: Des. Zanini Fornerolli – 26.7.2018).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena, observando que preexistência de atenuante não poderia “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante
” (HC nº 93141-3RS - Relator: Min. Ellen Gracie - 22.8.2008), de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em relação ao furto privilegiado (CP, art. § 2º), o apelante é primário (Sistema Primus, SIAP e SEEU) e constata-se que os bens subtraídos foram avaliados em
R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 139601226 – fls. 38), inferior a 1 (um) salário mínimo à época do fato [2019 - R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) - https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo].

Nesse quadro, deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “
direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão
” (STJ, HC 371.069/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas 25.11.2016).

Por sua vez, incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, sendo indiferente que o local do fato estivesse vazio no momento do delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; HC 501.072/SC, Relator: Min. Felix Fischer – 11.6.2019) e desta e. Câmara: (N.U 0000691-37.2019.8.11.0108, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.6.2021), a elidir a tese defensiva [“
o estabelecimento comercial [...] não estava em horário de funcionamento
”].

Logo, a majorante do repouso noturno justifica o aumento da pena no patamar mínimo 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de HÁTILA DOUGLAS PEREIRA ALVES para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022